Tribunal: TJDFT
Processo: 0700617-69.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUEIS. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. ASSISTÊNCIA. INTERESSE JURÍDICO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA. INADIMPLEMENTO DO CONTRATO. DISCUSSÃO SOBRE PROPRIEDADE DO IMÓVEL. LEI DE LOCAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação jurídica entre o locador e o locatário está fundamentada em contrato de locação, sendo incabível e desnecessária a intervenção em ação de despejo daquele que se intitula verdadeiro proprietário do bem. Precedentes.
2. Por força da teoria da asserção, a legitimidade das partes deve ser verificada, em tese, com base nas alegações vertidas pelo autor na inicial. Sob essa ótica, não há que se falar em ilegitimidade das partes para figurarem na demanda, quando a pertinência subjetiva da lide, caracterizada pelo vínculo jurídico que liga os sujeitos da ação à situação sub judice, foi demonstrada pela análise da pretensão deduzida na inicial.
3. A discussão relativa à propriedade do imóvel locado não possui o condão de elidir o manifesto inadimplemento locatício, tendo-se por legítima, portanto, a rescisão contratual, com o consequente despejo e sua condenação ao pagamento dos débitos locatícios em aberto, conforme determinado na origem.
4. Para a configuração da litigância de má-fé, é imprescindível a presença inquestionável do dolo na conduta da parte, como desejo deliberado de causar dano processual à parte adversa, uma vez que a má-fé não pode ser presumida, bem como a existência do elemento objetivo, ou seja, a comprovação do efetivo prejuízo processual sofrido.
5. Indeferido o ingresso no feito do terceiro interessado, com o não conhecimento do recurso por ele interposto. Recurso de apelação do réu conhecido e não provido.